Tribunal: STF
Processo: RE 94491
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. NA IDENTIFICAÇÃO DO INDICIADO (CPP, ART-6.,
VIII) INCLUI-SE A FOTOGRAFIA, COMO ELEMENTO UTIL NÃO SÓ AO SERVIÇO
DE ESTATISTICA CRIMINAL, COMO A PROPRIA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
SÚMULA 568. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.